Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-14.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem especificamente: (i) a parte apelante sobre a preliminar de ilegitimidade suscitada no ID 52246534; e (ii) a parte apelada acerca do cabimento do preenchimento dos pressupostos para o cabimento do recurso adesivo, conforme suscitado ao ID 52246537, tendo em vista a ausência de sucumbência recíproca estabelecida na sentença recorrida. Após, com ou sem manifestação das partes no prazo comum, retornem os autos conclusos. Publique-se.